Tribunal: TJES
Processo: 5002076-70.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002076-70.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SANDRA HELENA RIBEIRO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, no tocante ao capítulo concernente à condenação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUBSTITUIÇÃO CONTRATUAL NÃO FEITA. COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DESABONADORA PREEXISTENTE. SITUAÇÃO PECULIAR QUE JUSTIFICA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para declarar a inexistência dos débitos impugnados na demanda (vinculados ao contrato 899998391036) e condenar a Recorrente em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. É verossimilhante e correta a narrativa da Recorrida, na medida em que não se espera que, para um mesmo endereço, existam duas instalações do mesmo serviço e da mesma prestadora, sendo plausível que a rescisão do contrato final 1036 tenha sido solicitada na mesma data da adesão à nova oferta, a denotar a ilicitude dos débitos gerados a partir da contratação anterior desde tal marco temporal, o que fora adequadamente observado pelo juízo de origem.
3. Todavia, quanto aos alegados danos à esfera extrapatrimonial, compreendo merecer reforma no particular a sentença recorrida, tendo em vista a existência de anotação desabonadora prévia e ativa em desfavor da Recorrida (ID 982186) lançada pela Caixa Econômica Federal, de modo a atrair a aplicação da Súmula 385 do STJ, descaracterizando-se os danos morais
in re ipsa
identificados pelo juízo sentenciante.
4. Embora não configurados os danos morais
in re ipsa,
compreendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo, na especificidade do caso, abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, mas, ainda assim, justifica-se a readequação do montante da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a menor reverberação dos efeitos frente à negativação preexistente.
5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95)
.

6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.